Tribunal: TJDFT
Processo: 0702382-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA NO CRC-JUD. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de consulta via CRC-Jud, para fins de obtenção de informação a respeito de eventual vínculo matrimonial do devedor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso concreto, é cabível o deferimento de pesquisa do estado matrimonial do executado por meio da Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-Jud).
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embora o princípio da cooperação expresso no art. 6o do CPC também seja norma cogente direcionada ao Poder Judiciário, não pode o exequente transferir aos órgãos judiciais a realização de todas as medidas tendentes à localização de ativos penhoráveis, pois a execução se realiza no interesse do credor, que tem o dever de promover as diligências extrajudiciais.
4. A pesquisa do estado matrimonial do executado por meio da Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-Jud) não constitui operação gratuita, somente sendo isentas do recolhimento dos respectivos emolumentos as partes beneficiárias de isenções legais, o que não é o caso dos autos. Diante da faculdade conferida à própria parte interessada de realizar consulta direta ao aludido sistema, mediante o pagamento de emolumentos, afigura-se desnecessária que referida medida seja tomada pelo Poder Judiciário.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.